Tribunal: STF
Processo: MS 36938
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. DEVIDO ENFRENTAMENTO DA LIDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Sergio Ribeiro Cavalcante contra decisão de minha lavra, que restou assim ementada: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”
    Em amparo de sua pretensão, aduz o embargante que “opõe embargos declaratórios com o fito de prequestionamento acerca da CF/88, art. 5º, inc. XXXV” e questiona a ausência de pronunciamento colegiado quanto à irresignação mandamental. (e-Doc. 8, p. 2)
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Não merece ser acolhida a pretensão do embargante.
    O art. 1.022 do CPC/2015, ao prever as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, dispõe:
    “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
    I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
    II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
    III - corrigir erro material.
    Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
    I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
    II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
    Desse modo, resta claro que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. A ausência dos referidos vícios torna inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 
    In casu, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos declaratórios, porquanto a decisão embargada apreciou as questões suscitadas em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência desta Corte, não se cogitando do cabimento deste recurso. 
    Com efeito, o embargante tão somente questiona o pronunciamento judicial monocrático do decisum ora embargado e requer o prequestionamento do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 
    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas no mandado de segurança de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. 
    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente